Tribunal: TJBA
Processo: 8019640-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019640-29.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO FONSECA DA SILVA

Advogado(s)
:
THYALLE SOUZA VILAS BOAS, MARLISSON MARCEL DA CRUZ SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por João Fonseca da Silva contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

O autor alegou não ter contratado empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, embora tenha sofrido descontos mensais em seus proventos.

Requereu o cancelamento do contrato, a devolução dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado impugnado; e

(
ii
) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

O autor impugnou a autenticidade da assinatura nos documentos contratuais, cabendo à instituição financeira o ônus de provar sua veracidade (CPC/2015, art. 429, II).

A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura nem a existência das dívidas anteriores que teriam sido objeto de renegociação.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, impõe-se o cancelamento do contrato denominado "Renovação Consignação".

Quanto à repetição do indébito, aplica-se a tese firmada pelo STJ (
EAREsp
600.663/RS e outros), que admite devolução em dobro quando há afronta à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

Os valores descontados até 30/03/2021 devem ser devolvidos de forma simples; os posteriores, em dobro.

Configurado o dano moral pela privação indevida de verba alimentar, impõe-se a indenização no valor de R$ 5.000,00.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva (CDC, art. 14), estando presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano.

Reformada a sentença, inverte-se o ônus
da
sucumbência, condenando
a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

Em ação declaratória de inexistência de débito, o ônus de provar a contratação recai sobre a instituição financeira, especialmente quando há impugnação à autenticidade da assinatura.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida e violação à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé.

A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, sendo devida a indenização por danos morais quando configurado o ilícito, o nexo causal e o dano.

A assistência por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, desde que não haja prova da capacidade financeira do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CPC/2015,
arts
. 98 a 99, 373, 429, 85;

CDC,
arts
. 6º, 14, 42, 51;

CC/2002,
arts
. 186, 927, 389, 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24/11/2021 (Tema 1061);

STJ,
AgInt
no
AREsp
1023791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16/03/2017;

STJ, REsp 1795982/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21/08/2024;

TJ-BA, APL 0534376-10.2018.8.05.0001, Rel. Rosita Falcão, j. 06/11/2019;

TJ-MG, AC 1009512-00.1534.2001, Rel. Sandra Fonseca, j. 23/04/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8019640-29.2023.8.05.0001
, tendo como apelante
JOAO FONSECA DA SILVA

e apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.